Tribunal: TJSP
Processo: 2214825-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
r – Execução extinta por sentença que considerou satisfeita a obrigação de pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC – Ausência de interposição de recurso contra a referida sentença – Preclusão temporal configurada - Exequente que pretende a rediscussão do débito quase dois anos após o trânsito em julgado da sentença - Impossibilidade – Respeito à coisa julgada – Inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC – Precedente desta Câmara Julgadora – Decisão reformada.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214825-57.2025.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Sistema remuneratório e benefícios - Servidor público municipal - Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão agravada que deferiu pedido de expedição de precatório complementar – Execução extinta por sentença que considerou satisfeita a obrigação de pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC – Ausência de interposição de recurso contra a referida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Sistema remuneratório e benefícios - Servidor público municipal - Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão agravada que deferiu pedido de expedição de precatório complementar – Execução extinta por sentença que considerou satisfeita a obrigação de pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC – Ausência de interposição de recurso contra a referida sentença – Preclusão temporal configurada - Exequente que pretende a rediscussão do débito quase dois anos após o trânsito em julgado da sentença - Impossibilidade – Respeito à coisa julgada – Inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC – Precedente desta Câmara Julgadora – Decisão reformada.

Recurso provido.